Tribunal: TJDFT
Processo: 0726397-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0726397-40.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA MARIA DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente está representada pela Defensoria Pública, preenchendo portanto os requisitos da gratuidade de justiça. Ao Ministério Público para parecer. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito